Tribunal: TJBA
Processo: 8010424-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010424-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LARA MORAES OLIVEIRA Advogado(s): PAULA DA SILVA REIS IMPETRADO: Presidente da Comissão de Heteroidentificação do Concurso Público da Prefeitura de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança cível com pedido liminar, impetrado por candidata eliminada do Concurso Público da Prefeitura de Salvador (Edital nº 01/2024), destinado à área de saúde, em razão de decisão da Comissão de Heteroidentificação que concluiu, de forma genérica, que a impetrante não apresentaria traços fenotípicos compatíveis com o grupo étnico-racial beneficiado pela política de cotas. A impetrante sustenta violação ao contraditório, ampla defesa, ausência de critérios objetivos e fundamentação idônea. Requereu reintegração ao certame, seja na condição de cotista, seja pela ampla concorrência. A liminar foi deferida para reintegração provisória como cotista. O Município de Salvador apresentou resposta com preliminares de incompetência, inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída. O Ministério Público opinou pela concessão parcial da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça possui competência para julgar o presente mandado de segurança; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada à pretensão deduzida e se há prova pré-constituída do direito alegado; (iii) determinar se o ato da Comissão de Heteroidentificação que eliminou a impetrante do certame é válido e suficientemente fundamentado à luz do edital e da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça é competente para julgar o presente mandado de segurança, pois, embora o ato coator tenha sido formalmente praticado por comissão instituída, esta atua sob delegação da Administração Direta, subordinada à Chefia do Executivo Municipal, sendo o Prefeito autoridade coatora legítima nos termos do art. 37, II, da CF/88. 4. O mandado de segurança é via processual adequada para análise da legalidade do ato de exclusão da impetrante, pois a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, não exigindo dilação probatória. A avaliação da motivação do ato administrativo é plenamente passível de controle judicial em sede mandamental. 5. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o próprio mérito da impetração e, portanto, não configura preliminar autônoma de inadmissibilidade. 6. A Comissão de Heteroidentificação possui legitimidade constitucional, conforme decidido pelo STF na ADC 41, desde que atue com observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e motivação. 7. A exclusão da impetrante foi baseada em justificativa genérica, sem descrição dos traços fenotípicos analisados, critérios objetivos utilizados ou detalhamento técnico. Tal ausência de motivação configura nulidade do ato administrativo, conforme o art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999. 8. A impetrante demonstrou já ter sido anteriormente reconhecida como parda em outro concurso público, fato que, embora não vincule a Administração, corrobora a plausibilidade de sua autodeclaração, especialmente diante da ausência de motivação específica no caso presente. 9. A jurisprudência do STF (ADC 41; SS 5662/PI; ARE 1.496.657/CE) e do próprio TJ-BA (MS nº 8059187-79.2023.8.05.0000) estabelece que, em caso de dúvida razoável sobre a caracterização fenotípica, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, cuja presunção de veracidade só pode ser afastada mediante prova robusta e fundamentação suficiente, o que não se verificou no presente caso. 10. A vedação editalícia de concorrer pela ampla concorrência em caso de eliminação por declaração inverídica não se aplica quando a exclusão é eivada de nulidade por ausência de motivação e violação ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Prefeito Municipal figura como autoridade coatora legítima em mandado de segurança que questiona ato de comissão subordinada instituída para atuar em concurso público promovido pela Administração direta. 2. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato de exclusão de candidato do sistema de cotas raciais, quando a controvérsia se restringe à legalidade e à fundamentação do ato administrativo. 3. A ausência de motivação específica e objetiva na decisão da Comissão de Heteroidentificação invalida o ato de exclusão do candidato cotista. 4. Diante de dúvida razoável sobre os traços fenotípicos do candidato, deve prevalecer a autodeclaração, conforme precedentes do STF. 5. A ausência de prova pré-constituída, quando alegada com base em elementos constantes nos autos, deve ser apreciada no mérito e não como causa de inadmissibilidade da ação mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, SS nº 5662/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.04.2024; STF, ARE nº 1.496.657/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.11.2024; TJ-BA, MS nº 8059187-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 30.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010424-76.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LARA MORAES OLIVEIRA e como apelada Presidente da Comissão de Heteroidentificação do Concurso Público da Prefeitura de Salvador e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.